Tribunal: TJMT
Processo: 1085528-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085528-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MAMYNNE CORREA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 019.463.851-07 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ALEGADA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO BIENAL INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidora temporária, condenando o ente público ao pagamento do terço constitucional integral sobre as férias referentes ao período aquisitivo de 2019 a 2022 e reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 04 de dezembro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material em razão de decisão anterior envolvendo a mesma servidora e temática semelhante; (
ii
) estabelecer se é aplicável a prescrição bienal da Constituição Federal às pretensões deduzidas, em substituição ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de coisa julgada requer a presença
da tríplice
identidade entre ações (partes, causa de pedir e pedido), o que não se verifica no caso, pois o objeto da demanda anterior restringia-se ao adicional sobre 15 dias de recesso, enquanto a presente ação versa sobre a integralidade das férias de 45 dias e o terço constitucional correspondente.

A relação entre a servidora temporária e o Estado possui natureza jurídico-administrativa, e não trabalhista, motivo pelo qual não se aplica a prescrição bienal
prevista no art. 7o, XXIX, da CF/1988, mas sim o prazo quinquenal fixado pelo Decreto no 20.910/1932.

A sentença de origem está em conformidade com a Lei Complementar Estadual no 50/1998, que garante aos servidores contratados o direito a 45 dias de férias anuais com o adicional de um terço, não havendo impugnação específica quanto à correção do mérito da condenação.

A análise das provas documentais evidencia o não pagamento integral do terço constitucional, legitimando a condenação ao seu adimplemento em relação ao período
imprescrito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade plena entre ações anteriores e a presente impede o reconhecimento de coisa julgada.

A prescrição aplicável a pretensões contra a Fazenda Pública decorrentes de contratos temporários é a quinquenal, prevista no Decreto no 20.910/1932.

Servidores temporários têm direito ao gozo de férias de 45 dias e ao terço constitucional, nos termos da legislação estadual aplicável, ainda que parte do valor tenha sido paga sob outra rubrica.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 295548883) em face da r. sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 295548881 e 295548882), que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MAMYNNE CORREA DA COSTA RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional integral sobre as férias relativas ao período aquisitivo de 2019 a 2022, declarando, por outro lado, a prescrição das parcelas anteriores a 04 de dezembro de 2019.

Em suas razões recursais, o Estado Recorrente sustenta, em suma, duas teses centrais para a reforma do julgado.

Primeiramente, argui a existência de
coisa julgada
, ao argumento de que a matéria versada nos presentes autos já teria sido objeto de apreciação judicial definitiva no bojo do Processo no 1002911-26.2023.8.11.0051, no qual a Recorrida obteve a condenação do ente estatal ao pagamento do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, levanta a prejudicial de mérito da
prescrição bienal
, com base no artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal.

Aduz que, tendo o último contrato temporário firmado com a Recorrida se encerrado em 22 de julho de 2022 e a presente demanda sido ajuizada somente em 04 de dezembro de 2024, teria transcorrido o prazo de dois anos para a pretensão de créditos resultantes da relação de trabalho, o que imporia a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 295548887), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada, ao reafirmar a nulidade dos contratos sucessivos e o seu direito ao recebimento das verbas pleiteadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. VOTO

A. Juízo de Admissibilidade

O recurso interposto é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Passo, doravante, à análise das questões de fundo.

B. Fundamentação

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da ocorrência de coisa julgada e de prescrição bienal, teses arguidas pelo Estado de Mato Grosso com o fito de reformar a sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de terço de férias à Recorrida, servidora contratada em caráter temporário.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença proferida pelo juízo
a quo
se afigura irretocável, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sem prejuízo das considerações que se seguem, em atenção ao dever de fundamentação e para o completo esgotamento da matéria recursal.

1. Da Arguição de Coisa Julgada

O Recorrente alega, como questão preliminar ao mérito, a existência de coisa julgada, sustentando que a pretensão deduzida nesta ação já fora decidida no Processo no 1002911-26.2023.8.11.0051. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O instituto da coisa julgada, consagrado no artigo 502 do Código de Processo Civil, representa uma garantia fundamental à segurança jurídica, impedindo que se rediscuta o que já foi decidido em caráter definitivo.

Para sua configuração, o artigo 337, § 4o, do mesmo diploma legal, exige a presença da
denominada "tríplice
identidade": mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A ausência de qualquer um desses elementos afasta a litispendência e, consequentemente, a coisa julgada.

No caso vertente, o Estado Recorrente não logrou êxito em demonstrar a perfeita identidade entre as demandas.

Em sua peça de contestação (ID 295548877) e no recurso inominado (ID 295548883), limita-se a afirmar que o processo anterior versou sobre "1/3 de 15 dias de férias de 2018 a 2022".

A presente ação, por sua vez, conforme se extrai da petição inicial (ID 295548854), possui objeto mais amplo, qual seja, a condenação do Recorrente ao
pagamento da integralidade das "FÉRIAS e 1/3 constitucional com base em 45 dias, referente ao período
imprescrito
".

A simples comparação entre os objetos declarados revela a ausência de identidade plena. A sentença ora recorrida, com notável acerto, condenou o ente público ao pagamento do "terço constitucional (1/3) integral, sobre as férias referente ao período aquisitivo 2019 a 2022".

A condenação abrange a totalidade do direito ao terço de férias sobre o período de 45 dias, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998, e não apenas sobre a parcela de 15 dias de recesso do meio do ano.

A causa de pedir, portanto, também se distingue, pois enquanto a ação anterior, ao que tudo indica, se fundava no não pagamento do adicional sobre o recesso, a presente demanda funda-se no direito à percepção da integralidade das verbas de férias de 45 dias, abarcando as parcelas eventualmente não pagas, inclusive as diferenças do terço constitucional.

Dessa forma, não se vislumbra a identidade de pedidos e de causas de pedir necessária à configuração da coisa julgada.

O que se pode admitir, em tese, é que o valor eventualmente recebido na demanda anterior seja abatido em fase de cumprimento de sentença, para evitar o enriquecimento sem causa da Recorrida, matéria esta que
refoge
ao âmbito de conhecimento deste recurso.

O que não se pode é extinguir o processo por uma suposta identidade que não foi cabalmente demonstrada nos autos.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar de coisa julgada
.

2. Da Prejudicial de Mérito da Prescrição Bienal

O Recorrente insiste, ainda, na aplicação da prescrição bienal prevista no artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, ao argumento de que a relação havida entre as partes seria análoga a uma relação de trabalho.

Novamente, sem razão o Estado.

Com efeito, é
cediço e pacífico na doutrina e na jurisprudência pátria que o vínculo estabelecido entre o Poder Público e seus servidores contratados temporariamente, com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Carta Magna, possui natureza jurídico-administrativa.

Trata-se de um regime especial de direito público, que não se confunde com a relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A própria Suprema Corte, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral (RE 658.026), assentou que "a contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho".

Sendo assim, as normas aplicáveis à prescrição das pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública não são aquelas de índole trabalhista, mas sim as de direito administrativo.

O prazo prescricional a ser observado é o quinquenal, estabelecido no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que dispõe: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

O juízo de primeiro grau, de maneira escorreita, aplicou o referido prazo quinquenal, declarando prescritas as parcelas vencidas antes de 04 de dezembro de 2019, visto que a ação foi ajuizada em 04 de dezembro de 2024.

A tese do Recorrente, portanto, vai de encontro ao entendimento consolidado sobre a matéria e à correta aplicação do direito.

Desta feita,
afasto a prejudicial de mérito da prescrição bienal
.

3. Da Manutenção do Mérito da Sentença

Superadas as questões prejudiciais, e não havendo no recurso impugnação específica sobre o mérito da condenação em si, mas apenas sobre os óbices processuais, cumpre-me registrar que a decisão de piso se coaduna perfeitamente com a legislação e com o acervo probatório.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu artigo 54, inciso I, é clara ao garantir aos professores da rede estadual o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

O artigo 55 do mesmo diploma assegura o pagamento do adicional de um terço da remuneração, e o artigo 56 estende expressamente tais direitos aos servidores contratados temporariamente.

A análise das fichas financeiras e holerites juntados aos autos (ID 295548859 a 295548872) e da própria planilha de cálculo apresentada pelo Estado (ID 295548873) corrobora a tese da inicial, acolhida na sentença, de que, embora as férias fossem, em parte, remuneradas sob a rubrica "SUBSÍDIO", o terço constitucional não era pago em sua integralidade ou, por vezes, sequer era adimplido, especialmente no que tange ao período de recesso de 15 dias.

A sentença, ao condenar o Estado ao pagamento do terço constitucional integral sobre o período de férias não atingido pela prescrição quinquenal, nada mais fez do que aplicar o direito ao caso concreto, garantindo à servidora verba de natureza alimentar constitucionalmente assegurada e prevista em lei específica, evitando o locupletamento ilícito da Administração Pública.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no
artigo 55 da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025